Tribunal: STF
Processo: Rcl 59405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS NS. 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Zelita Lelis Moraes Barbosa, em 2.5.2023, contra “decisão do Presidente do Colégio Recursal Central da Capital SP, e v. acórdão da Terceira Turma Cível do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do agravo de instrumento n.º 0100834- 11.2022.8.26.9000” (fl. 2), pelos quais teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165.



O caso



    2. Em 7.2.2023, o Presidente do Colégio Recursal Central da Capital dos Juizados Especiais de São Paulo prolatou a seguinte decisão:



    “Nos autos do RE 631363, o Ministro Gilmar Mendes, através de v. decisão prolatada em 16.04.2021, reconheceu a repercussão geral da questão e determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória encerrando qualquer discussão que pudesse haver sobre ela. Determino, pois, permaneça sustado o andamento do presente feito até decisão final da Excelsa Corte sobre os temas 264, 265, 284, 285 (Planos Verão, Bresser, Collor I e Collor II) em discussão” 
(fl. 5, e-doc. 7).



    Em 4.4.2023, a Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto por Zelita Lelis Moraes Barbosa, nos termos seguintes:



    “Agravo de instrumento – expurgos inflacionários – Planos Collor I e Verão – ação originária em fase recursal – aplicação do RE 631.363 – suspensão do andamento do cumprimento de sentença – decisão mantida – recurso não provido” (fl. 2, 
e-doc. 7).



    3. Contra essas decisões a reclamante ajuíza a presente reclamação. Alega que a manutenção da “a r. decisão reclamada afronta a decisão do Pleno dessa Suprema Corte na ADPF 165” (fl. 10).



    Sustenta que “o V. Acórdão proferido na ADPF 165 (ADPF 165 – relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Dje 10.01.23), deixa bem claro que não existe suspensão das AÇÕES e EXECUÇÕES, caso o poupador não pretenda aderir ao acordo” (fl. 6).



    Argumenta que “o Min. Gilmar Mendes, relator nos outros dois recursos extraordinários que tratam da matéria – RE 632.212 (TEMA 285) e RE 631.363 (TEMA 284), reconheceu que a suspensão determinada em razão da afetação para julgamento via repercussão geral deixou de prevalecer face à homologação do “Acordo dos Planos”, e que nova suspensão dependeria de nova decisão neste sentido” (fl.13).



    Anota que “a Ministra Carmem Lúcia, relatora dos Recursos Extraordinários 626.307-RG (tema 264) e 591.797-RG (tema 265), nos quais se reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I, na data de 24.4.2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado nos autos” (fl. 14).



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar “para cassar a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO, nos termos do art. 989, II, e 300 do CPC” (fl. 19).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, no RE-RG 626.307 – TEMA 264 e no RE-RG 591.797 – TEMA 265, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo ” (fl. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação, se, ao manter o sobrestamento do Agravo de Instrumento n. 0100834-11.2022.8.26.9000, com fundamento nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, Temas ns. 264, 265, 284 e 285, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a determinação deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema n. 264) e 591.797 (Tema n. 265), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu terem repercussão geral, respectivamente, as controvérsias sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).



    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).



    Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema n. 285, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).



    Em 29.5.2020, no julgamento dos segundos embargos de declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, este Supremo Tribunal homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Foi indeferido, então, o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. Tem-se na ementa do julgado:



    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. ... PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. ... APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação” (DJe 8.6.2020).



    Em 23.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes, Relator dos Recursos Extraordinários ns. 631.363, Tema 284, e 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (DJe 23.4.2021 e DJe 26.4.2021).



    8. Em 7.2.2023, o Presidente do Colégio Recursal Central da Capital dos Juizados Especiais de São Paulo observou o decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema n. 285, em 7.4.2020. Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma Cível do Juizado Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    9. Este Supremo Tribunal concluiu não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma” (Rcl n. 39.015-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    10. Não se comprova estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.874-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJE 6.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.416-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937-RG, TEMA 1.075. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (…) 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.1.2021 por Maria Virgínia da Costa Lino de Góes Barros e outros, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8024235-79.2020.8.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.



    (…) 5. O ato judicial homologatório de acordo não serve de parâmero de controle em reclamação por ausência de previsão legal. A presente reclamação não pode, portanto, ser conhecida no ponto referente ao alegado desrespeito ao termo aditivo do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.



    (…) Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação” (Rcl n. 45.637, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021).



    “JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. APONTADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA HOMOLAGAÇÃO DO ADITIVO DO ACORDO NA ADPF 165 E NO RE 1.101.937 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 45.641, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 3.3.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora